Tribunal: STF
Processo: HC 185286
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 576.887, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 e no art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013. No ato de recebimento da denúncia, em 23.03.2018, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 576.887, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega que o paciente encontra-se “preso numa Unidade Prisional com SUPERLOTAÇÃO e casos confirmados de COVID-19, inclusive com mortes de detentos”. Além disso, afirma que o paciente encontra-se no grupo considerado de risco da pandemia do COVID-19, por possuir hipertensão arterial e diabetes.
    4. Prossegue a narrativa para apontar o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Por meio da Petição n. 31171/2020, a parte impetrante junta aos autos cópia de laudo médico, atestando que o paciente “é portador de Diabetes Mellitus crônica, em uso de Metformina, 850mg (1-0-1). O mesmo faz parte do grupo de risco para COVID 19 por ser portador de Diabetes Mellitus”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Além disso, a controvérsia dos autos não foi sequer apreciada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, “a segregação cautelar dos denunciados mostra-se necessária à garantia da ordem pública. Isto porque, dentre os denunciados são importantes membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), tanto desta comarca como de outras do Estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, constituindo-se célula(s) semiautônoma(s). Com efeito, os crimes descritos na exordial acusatória são de extrema gravidade concreta. (…) Por derradeiro, conforme fundamentação amealhada na decisão de fls. 3271-3307, dos autos da interceptação telefônica nº 0000885-62.2017.8.26.0246, para que fossem decretadas as prisões temporárias, mormente os trechos colacionados relativamente a cada um dos investigados, bem como pela demonstração de estrutura organizada a dificultar a obtenção de provas pelos meios regulares, em virtude da utilização de métodos sub-reptícios para a concretização do intento criminoso, cogente se torna a decretação das prisões preventivas dos denunciados”.
    12. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    13. No caso, tal como assentou o TJ/SP, “[d]iante das particularidades do processo em análise, atualmente com mais de dez mil páginas, especialmente, da gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, e do elevado número de acusados, não é possível vislumbrar, ao menos no exame sumário que é próprio desse juízo inicial, a ocorrência de excesso de prazo injustificado, especialmente em se considerando que a colheita da prova, a esta altura, já foi encerrada”.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator